Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. INTERCEPTAÇÃO NÃO COMPROVADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCONALIDADE NA INDENIZAÇÃO. REGRAS DE EXPERIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condená-lo a pagar ao réu a quantia de R$ 4.400,00. Na peça recursal suscita o recorrente preliminar de cerceamento de defesa e no mérito assevera que apesar de antes da colisão ter realizado mudanças de faixas, no momento da colisão já encontrava-se com seu veículo na faixa de rolamento quando, repentinamente, em razão das condições de trânsito, precisou frear seu veículo, ocasião em que o réu colidiu com a parte traseira do carro conduzido pelo autor.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57145184), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 57145186 e ID 57145188) e contrarrazoado (ID 57145195).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Suscitou o autor preliminar de cerceamento de defesa, consistente na ausência da produção da prova oral requerida. É certo que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), podendo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, assim como promover o julgamento antecipado o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas para o justo deslinde da controvérsia (art. 355/CPC), caso dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa não colhida.
4. A teor do art. 373/CPC o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O art. 29, inciso II, do CTB impõe que o condutor deverá guardar distância de segurança entre o seu e o veículo que segue a sua frente, de modo a ensejar a presunção de culpa quem colide na traseira de outro veículo. Precedentes (Acórdão 1440650, 07086108820218070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1773719, 07093191620238070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023).
5. Diante da existência de presunção relativa de quem colide na traseira, incumbia à parte ré infirmar tal presunção, comprovando sua alegação de que a dinâmica do acidente ocorreu com a interceptação do veículo do autor, que ao cruzar as faixas da via, adentrou de inopino a via de rolamento onde trafegava o réu, sem atentar-se às condições e velocidade do fluxo do trânsito.
6. No presente caso, verifica-se pelas imagens acostadas aos autos (ID 57143954), especialmente na área sob a placa traseira, que o veículo do autor foi atingido exatamente no centro da traseira de seu veículo, aludindo ao fato de que já encontra-se integralmente com seu veículo na mesma faixa de rolamento em que trafegava o réu, impondo ao réu manter a distância adequada e acionar o sistema de freios de seu veículo quando necessário, o que tampouco ocorreu. Demais, disso verifica-se verossímil a alegação do autor relativamente à redução da velocidade do fluxo de veículos, o que provocou inclusive o lançamento do seu veículo na traseira do veículo que encontrava-se à frente. Caso assim não o fosse, ou seja, caso os veículos estivessem em pleno fluxo não seria possível ao veículo do autor ser lançado ao veículo que lhe seguia à frente, a não ser que o veículo do réu estivesse em velocidade bastante incompatível com o fluxo de trânsito.
7. Verifica-se pela aplicação das regras da experiência e da equidade, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95, que o menor orçamento apresentado pelo autor (ID 57145160) encontra-se exacerbado, mostrando-se razoável e proporcional aos danos experimentados ao seu veículo a porcentagem de 70% do menor orçamento.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, julgando improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.724,00 (três mil setecentos e vinte quatro reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.